Tribunal: TJDFT
Processo: 0034259-27.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBJEÇÃO. ACOLHIMENTO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. LEASING. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento da apelação, quando é evidente que a matéria de defesa sustentada como fundamento para o pedido de reforma da sentença recorrida não caracteriza inovação recursal.
2. No contrato de arrendamento mercantil, o prazo prescricional para o exercício da pretensão de cobrança se inicia a partir do vencimento da última parcela convencionada entre os contratantes. Precedente.
3. Apelação provida.